Tribunal: TJBA
Processo: 8011869-80.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8011869-80.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NILZETE BISPO DA CONCEICAO e outros Advogado(s): CLAUDIO FONSECA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, DA EFICIÊNCIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do disposto no artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, será objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal apenas as questões "suscitadas e discutidas no processo" não se admitindo inovação recursal. No ordenamento jurídico vigente é vedado postular a análise de pretensão nova em sede de recurso, uma vez que tal agir implica em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido parcialmente. 2. A ação mandamental só pode subsistir mediante a comprovação efetiva da plausibilidade de afronta a direito líquido e certo, posto que incomportável dilação probatória de modo à demonstrar a integridade de seu objeto; é indispensável que o ato imputado como ilegal, seja, prima facie, tido como ilegítimo. Na espécie, fora acostada prova do pedido administrativo que, até o presente momento, não obteve decisão administrativa, não prosperando a tese de inadequação da via eleita. 3. A Constituição Federal consagrou o princípio da duração razoável do processo em seu art. 5º, inciso LXXVIII, o qual possui uma íntima relação com os princípios da eficiência e da segurança jurídica. Na mesma linha, a Lei estadual nº. 12.209/2011, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública direta e indireta, expressamente consignou que "a autoridade julgadora emitirá decisão motivada nos processos administrativos, bem como sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que receber os autos conclusos". 4. No caso dos autos, a impetrante formulou pedido administrativo em 2021. Ocorre que, passados mais de 03 (três) anos, a Administração Pública não se dignou a apresentar qualquer resposta, de modo que caracterizada a mora administrativa, não podendo a administrada restar indefinidamente à espera de uma resposta à sua pretensão. 5. Apelo conhecido em parte, preliminar rejeitada, sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011869-80.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante NILZETE BISPO DA CONCEICAO e outros e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .